Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006393-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES
PACIENTE(S): CLEBER SOARES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEBER SOARES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 103797), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual - arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais for devidamente intimado” (ID 36608454), com documentos (ID 36608455/ID 36608464).
Relatos.
No dia 9.12.2019, o Juízo da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante decisão oral (Código 701662).
No dia 4.2.2020, o Juízo singular, em observância ao disposto no art. 316 do CPP [revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias], “manteve” a segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Como se extrai dos autos, os réus foram presos em flagrante delito com uma elevada quantidade de droga (309,948kg), em situação intermunicipal e em um contexto que leva a crer que eles integram alguma facção criminosa.
Ademais, insta destacar que a empreitada delitiva somente foi descoberta por força de trabalho de inteligência da Policia Federal.
Assim, apesar do lapso temporal transcorrido entre o flagrante e a presente data verifico que os requisitos do decreto prisional encontram-se estreme.
Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus, eis que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente. [...]” (Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 34250484)
Em 4.3.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto ao preso Cleber Soares da Silva, convém ainda mencionar que ele foi preso portando mais de sete mil reais em espécie, conduta esta um tanto incomum nos dias atuais, eis que ninguém transita com esta quantia em espécie ante os altos índices de criminalidade e ante a possibilidade de se efetuar transações de forma eletrônica, principalmente em uma viagem por estradas isoladas como foi o caso. [...]
Diante de tais fatos e fundamentos entendo que os requisitos do decreto prisional encontram-se inalterados. [...]” (Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 36608464)
Pois bem.
A segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da apreensão de 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de pasta-base de cocaína, além da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, sem origem lícita comprovada.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC 117690 / MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à considerável quantia de dinheiro em espécie [R$ 7.000,00], também justificam a constrição cautelar (STJ, RHC 112970 / MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando devidamente motivada (STJ, RHC 119881 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas diante do suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes, responsável pelo transporte de expressiva quantidade de droga acondicionada em compartimento de carga de caminhão (STJ, RHC no 114.198/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi – 20.8.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO